Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-82.2016.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

É incontroverso nos autos que o veículo dirigido pelo corréu cruzou a via preferencial por onde trafegava o autor, com sua motocicleta. Culpa do réu evidenciada, pois somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o cruzamento, sem

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

É incontroverso nos autos que o veículo dirigido pelo corréu cruzou a via preferencial por onde trafegava o autor, com sua motocicleta. Culpa do réu evidenciada, pois somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o cruzamento, sem interromper a trajetória dos veículos que transitavam pela via preferencial. Se estava escuro ou chovendo na ocasião do acidente, isso em nada elide a responsabilidade do condutor corréu, mas apenas lhe impunha maior dever de cuidado. A culpa do corréu poderia ser elidida caso tivesse demonstrado que o autor trafegava com o farol da motocicleta apagado, ônus do qual os réus não se desincumbiram. A culpa concorrente só se verifica quando tenha também relevância, como concausa, para a ocorrência do evento danoso.

O fato de o capacete não estar em boas condições não caracteriza concorrência de culpa do autor para o acidente. Além traumatismo crânio encefálico, lesão essa que pode ter sido agravada pelo fato de o capacete estar naquelas condições, sofreu o autor outras graves lesões e fraturas. Independentemente da inexistência de incapacidade laborativa, o autor vivenciou situação que extrapolou os transtornos e dissabores do dia a dia. Indenização por danos morais razoavelmente fixada na r. sentença.

Apelação não provida.